Tribunal: TJDFT
Processo: 0787358-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e IPREV sustentando haver erro material no julgamento dos primeiros embargos, considerando que apesar do acórdão embargado (ID 68012935) fixar o prazo prescricional de setembro/2018 a julho/2023, considerou desprovido o recurso. Ademais, sustenta que o autor seria agente socioeducativo vinculado ao SINDESSE e submetido à ação de protesto 0721101-89/24 e não à ação 709818-06/23 proposta pelo SINDSASC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A alegação do vício exige que se verifique: (i) se há um erro material no acórdão, que, apesar de reconhecer a prescrição no período de setembro de 2018 a julho de 2023, manteve o recurso desprovido; e (ii) se há um erro de julgamento, considerando que o autor pertence à carreira socioeducativa, e não à carreira de assistente social, o que requer uma nova análise sobre a incidência da prescrição.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios (art. 48, Lei 9.099/95) é exclusivamente o de esclarecer na decisão eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais. Ou seja, esses embargos não visam rediscutir as razões do julgamento, mas sim corrigir erros de fato que possam prejudicar a compreensão ou o entendimento do que foi decidido pelo Colegiado.
4. Além disso, pelos documentos apresentados e pelas fichas financeiras, fica claro que o autor ocupa o cargo de agente social, vinculado à carreira de assistência social. Portanto, não se trata de um agente socioeducativo, o que indica que não houve erro de julgamento quanto à prescrição decorrente da ação de protesto no 0709818-06/23.
5. Por fim, considerando a ação de protesto no 0709818-06.2023.8.07.0018, que foi ajuizada com o objetivo de interromper o prazo prescricional, o período a ser ressarcido vai de setembro de 2018 a julho de 2023. Assim, reconhece-se a prescrição da parcela da GAR (Gratificação de Atividade de Risco) referente a agosto de 2018.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente acolhido.
7. Nos itens 10 e 11 do acórdão embargado passa a constar a seguinte redação: “10. Recurso parcialmente provido. 11. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).”
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, art. 48.